Tribunal: TJSP
Processo: 2265441-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265441-46.2019.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é agravante
RENILDA DOS SANTOS VERTELO, é agravado ISRAEL VERTELO DE MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265441-46.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2265441-46.2019.8.26.0000
Agravante: Renilda dos Santos Vertelo
Agravado: Israel Vertelo de Moura
V. 1397
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
PEDIDO
DE
DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
IMPOSSIBILIDADE.
RESPEITO À COISA JULGADA. CASO FORTUITO OU
FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Por força da coisa julgada, a decisão judicial não impugnada,
que homologa transação firmada entre as partes, torna-se
imutável e indiscutível.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão que manteve a ordem
de prosseguimento do cumprimento de sentença, diante da rejeição da impugnação
apresentada nos autos (págs. 10/11 dos autos).
Segundo a agravante (págs. 01/06), a decisão merece ser reformada, em
síntese, porque é necessário um prazo maior para terminar a construção da sua casa,
dado que isso exige um trabalho árduo que envolve planejamento, preparo e
coordenação, além de ter ocorrido fato que lhe surpreendeu. Ao final, requer a
suspensão do mandado judicial, com a concessão de um prazo suplementar para
terminar a construção de sua casa.
Não foi apresentada contraminuta (pág. 18).
Não houve oposição ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265441-46.2019.8.26.0000
3
Com efeito, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal, “decisão que
homologa acordo judicial possui força de sentença, e, deste modo, operam-se os efeitos
da coisa julgada” (Apelação Cível 1003932-62.2019.8.26.0438; Relator: Piva
Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
03/03/2020).
Por esse motivo, a pretensão de concessão de prazo suplementar deve ser
rechaçada, pois, constando prazo certo para a finalização das obras no acordo
homologado judicialmente (pág. 05/06 dos autos de origem), não se pode admitir sua
alteração sob pena de ofensa à coisa julgada, sobretudo por não ter sido comprovado
nos autos a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
Nesse
sentido
já
decidiu
esta
Colenda
3a
Câmara:
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
PRAZO
AVENÇADO
DILATADO
JUDICIALMENTE. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE
DE ALARGAMENTO DO PACTO. Insurgência em face de decisão que dilatou prazo
para cumprimento de acordo em 60 dias. Alegação de que acordo homologado
judicialmente faria coisa julgada entre as partes, sendo imutável. Acolhimento. (...).
Decisão
declarada
nula.
Recurso
provido. (Agravo
de
Instrumento
2041499-71.2016.8.26.0000; Relator: Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 10/05/2016 destaque meu).
Enfim, mais não é preciso para a integral confirmação da r. decisão judicial,
que deu solução adequada para a controvérsia estabelecida entre as partes.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora